Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE TITULARIDADE DE ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a penhora de imóvel. Alega-se a possibilidade de penhora do próprio imóvel, pois não encontrados outros bens passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada (despesas condominiais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a possibilidade de penhora do próprio imóvel para suprimento da dívida referente às taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível a constrição do próprio imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pela devedora por meio de programa habitacional gerenciado pelo Governo Federal, cujo regramento consta na Lei no 11.977/2009.
4. Conforme as regras definidas na Lei de no 11.977/2009, referente ao Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, o particular inscrito ou beneficiado pelo programa habitacional detém apenas o direito de uso do imóvel adquirido, pois este integra o patrimônio do ente público. Desse modo, não é possível a penhora do próprio imóvel, pois a parte agravada/executada é apenas detentora do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é possível a penhora do imóvel em si, quando alienado fiduciariamente, mediante programa habitacional, por pertencer a Ente Público”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei de n.o 11.977/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970206, 0739175-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025, p. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966906, 0723745-59.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/02/2025, p. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1952467, 0736292-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024, p. 19/12/2024.